Tribunal: TJDFT
Processo: 0709748-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Emende o Impetrante os autos, a fim de juntar cópia da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, no prazo do Plantão Judicial. Intimem-se. Brasília-DF, 06 de abril de 2021. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial